Tribunal: TJSP
Processo: 1008962-74.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONCESSÃO DE LICENÇA-SAÚDE, REVERTIDAS AS FALTAS ANOTADAS, COM A CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NOS PERÍODOS CORRESPONDENTES – A prova pericial concluiu que a autora estava incapacitada para o trabalho no período atinente às licenças-saúde indeferidas administrativamente, de modo que devem ser arredadas as faltas anotadas no registro funcional e,

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONCESSÃO DE LICENÇA-SAÚDE, REVERTIDAS AS FALTAS ANOTADAS, COM A CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NOS PERÍODOS CORRESPONDENTES – A prova pericial concluiu que a autora estava incapacitada para o trabalho no período atinente às licenças-saúde indeferidas administrativamente, de modo que devem ser arredadas as faltas anotadas no registro funcional e, por consequência, restituídos os valores descontados – Correção monetária e juros de mora, nos termos do quanto decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810).
Apelo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008962-74.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado MARCIA APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008962-74.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11690
Voto no 11690
Apelação no 1008962-74.2016.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Marcia Aparecida dos Santos
MMa Juíza: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
CONCESSÃO DE
LICENÇA-SAÚDE, REVERTIDAS AS FALTAS ANOTADAS,
COM A CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DOS VALORES
DESCONTADOS NOS PERÍODOS CORRESPONDENTES A
prova pericial concluiu que a autora estava incapacitada para o
trabalho no período atinente às licenças-saúde indeferidas
administrativamente, de modo que devem ser arredadas as faltas
anotadas no registro funcional e, por consequência, restituídos os
valores descontados Correção monetária e juros de mora, nos
termos do quanto decidido no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810).
Apelo não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado de São
Paulo (fls. 175/189) contra a r. sentença (fls. 163/173), cujo relatório se adota, proferida
nos autos de ação de procedimento comum promovida por Marcia Aparecida dos Santos,
no âmbito da qual foi julgado “PROCEDENTE a ação e EXTINTO o processo, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
(1) reconhecer como licença para tratamento de saúde os períodos de 13/06/2014 a
26/07/2014 e 27/10/2014 a 24/01/2015 e (2) condenar a ré a restituir à autora os valores
descontados nos referidos intervalos, regularizando-se para todos os efeitos e apostilando-
se no prontuário funcional, com a publicação no Diário Oficial. Sobre os valores devidos
incidirão juros de mora a partir da citação, nos termos da Lei 11.960/2009, e correção
monetária desde o vencimento de cada parcela mensal, nos termos o que vier a ser
decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal nos Embargos de Declaração opostos no RE
n° 870/947/SE (tema 810). Diante da sucumbência, a ré arcará com o pagamento de
custas, despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor
atualizado da causa.”
Alega, em breve resumo, que “O laudo pericial produzido pelo perito judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008962-74.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11690
não goza de confiabilidade, motivo pelo qual não deveria subsidiar a condenação do
Estado a anulação dos períodos.” (fl. 177 sic). Argumenta, ainda, que a “conclusão não
tem qualquer caráter técnico ou científico, devendo ser afastada.” (fl. 178) e que, os
laudos do DPME estão muito bem fundamentados. Destaca, por fim, a ausência
comprovação de ilegalidade do ato administrativo, não podendo, assim, ser afastado por
força de “opinião médica divergente em laudo pericial altamente suspeito”. (fl. 188).
Contrarrazões às fls. 194/199.
Eis o breve relato.
Trata-se de demanda na qual a autora, servidora pública vinculada à Secretaria
de Estado da Educação, na função de Agente de Organização Escolar, pleiteia que a ré seja
compelida, em síntese, a deferir o pedido de concessão de licença para tratamento de saúde
no período compreendido entre 13.06.2014 à 26.07.2014 e 27.10.2014 à 24.01.2015 e, em
decorrência do eventual acatamento do pedido, seja compelida a pagar o valor de seus
vencimentos nesse período, bem como regularizar, para todos os efeitos, a sua vida
funcional, no período de afastamento, em razão de licença para tratamento de saúde.
O artigo 191, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo
(Lei Estadual no 10261/68) assegura o afastamento remunerado para tratamento de saúde.
Vejamos:
“Ao funcionário que, por motivo de saúde estiver impossibilitado
para o exercício do cargo, será concedida licença, mediante
inspeção em órgão médico oficial, até o máximo de 4 (quatro) anos,
com vencimento ou remuneração.”

No caso, a autora foi acometida de enfermidade grave na coluna (CID 10
M51.1 Hérnia de disco lombar com compressão radicular).
Com efeito, o perito do IMESC, ao realizar exame físico na autora, assim
destacou: “Coluna Lombar: cicatriz cirúrgica de aproximadamente 20 cm, sem edema ou
deformidade, movimentos de flexo-extensão, lateralidade e rotação com limitação álgica,
apresenta contratura muscular, discreta hipotrofia em membro inferior direito,
diminuição de força motora, reflexos presentes.” (fl. 141).
Além disso, a prova pericial produzida (fls. 139/143) concluiu pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008962-74.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11690
incapacidade para o trabalho, no período atinente às licenças-saúde indeferidas
administrativamente, de modo que devem ser arredadas as faltas anotadas no registro
funcional e, por consequência, restituídos os valores descontados. A propósito:
“6. CONCLUSÃO: Diante do exposto conclui-se que:
? Portanto caracterizo incapacidade Total e Temporária nos
períodos requeridos 13/06/2014 a 26/07/20144 (documento
médico fls. 23) e 27/10/2014 a 24/10/2015 (documento médico
fls. 34), conforme documentação médica comprobatória”. (fl.
142)
As respostas aos quesitos formulados, da mesma forma, corroboram a
conclusão acima descrita. Vejamos:
“Fl. 98 (Do Requerido)
a) A autora padece de alguma enfermidade?
a) Sim.
a) É possível afirmar, com base em perícia feita atualmente,
que a autora possuía alguma enfermidade durante os
períodos referidos na inicial?
b) Há documentação médica comprobatória em autos.
a) Se positiva a resposta do quesito anterior, é possível
afirmar, com base na perícia feita atualmente, que a
enfermidade que a autora possuía à época implicava na
incapacidade para o exercício das atividades típicas do
magistério no aludido período?
c) Há documentação médica comprobatória em autos. (fl.
143).
Não se olvida cuidar-se de laudo subscrito por perito médico oficial do IMESC
Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, autarquia vinculada à
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008962-74.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11690
E, assim, apesar de não apontado, diretamente, erro de diagnóstico cometido
pelos peritos que examinaram a autora no DPME, a perícia realizada em Juízo, de forma
imparcial, deve prevalecer.
No mais, cabível a apreciação pelo Poder Judiciário, da afirmada lesão sofrida
pela servidora por conta do indeferimento do pedido de licença-saúde, como ressai do
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, ou universalidade da jurisdição,
insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República.
Assim, a decisão recorrida não emitiu um pronunciamento de administração.
Conforme o magistério de Hely Lopes Meirelles, “Direito Administrativo
Brasileiro”, 36a edição, Malheiros, pág. 746:
“Não se há confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato,
infenso a revisão judicial, com o exame de seus motivos
determinantes, sempre passíveis de verificação em juízo.
(...)
Idêntica é a orientação do STF, deixando julgado que 'a legalidade
do ato administrativo, cujo controle cabe ao Poder Judiciário,
compreende não só a competência para a prática do ato e de suas
formalidades extrínsecas, como também os seus motivos, os seus
pressupostos de direito e de fato, desde que tais elementos sejam
definidos em lei como vinculadores do ato administrativo'.”
Destarte, a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos, no
caso, restou afastada pela realização da perícia médica judicial, sob o crivo do
contraditório.
Nesse sentido, aliás, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos
análogos:
“REMESSA NECESSÁRIA
Professor estadual
Licença-saúde

Indeferimento administrativo Pedido de anulação do ato administrativo
denegatório da licença-saúde com as devidas consequências de ressarcimento
de eventuais descontos e regularização da vida funcional Cabimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008962-74.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11690
Laudo pericial produzido judicialmente que concluiu que autor era incapaz de
exercer atividade laborativa nos períodos apontados
Precedentes

SENTENÇA
MANTIDA
REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.”
(Remessa
Necessária
Cível
no
1043590-89.2016.8.26.0053,
Relator
Desembargador MARCOS PIMENTEL TAMASSIA, 1a Câmara de Direito
Público, j. 08.01.2020).
“APELAÇÃO CÍVEL Ação ordinária Professora de Educação Básica II
Licença para tratamento da própria saúde
Autora portadora de
radiculopatia (CID M 54.1) e dor lombar baixa (CID M 54.5) Pleito que visa
à revisão do ato administrativo que indeferiu o pedido de licença no período
de 02.12.2017 a 04.01.2018, com a regularização de seu registro de
frequência e pagamento dos vencimentos no período
Sentença de
procedência Perícia realizada pelo IMESC que concluiu pela incapacidade
da autora no período em questão Sentença de procedência mantida
Recurso desprovido.” (Apelação Cível no 1030239-78.2018.8.26.0053, Relator
Desembargador EDUARDO GOUVÊA, 7a Câmara de Direito Público,
19.12.2019).
“Reexame Necessário e Apelação Cível Licença-saúde Licença indeferida
pela Administração Laudo do IMESC que concluiu pela necessidade do
afastamento no período pleiteado Irresignação do Estado que não se reveste
de caráter técnico a infirmar a metodologia e a conclusão do trabalho pericial
Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais fixados em
10% sobre o valor da causa Quantia exígua, diante do irrisório valor da
demanda Verba incapaz de remunerar o trabalho do procurado Majoração
dos honorários que se impõe, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade Sentença reformada neste ponto. Nega-se provimento ao
reexame necessário, dando-se, por outro lado, provimento ao apelo da parte
autora.” (Apelação / Remessa Necessária no 1002816-12.2019.8.26.0053,
Relator Desembargador MARREY UINT, 3a Câmara de Direito Público, j.
17.12.2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008962-74.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11690
Nestes termos, de rigor a manutenção da r. sentença que acolheu o pedido
inicial, para reconhecer o direito da autora a obter a licença-saúde, nos períodos
compreendidos entre 13/06/2014 a 26/07/2014 e 27/10/2014 a 24/01/2015, com o
recebimento dos vencimentos que eventualmente tenham sido descontados.
Por derradeiro, diante da sucumbência experimentada pela ré e considerando o
quanto disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária para 11% sobre o
valor atualizado da causa, observando-se que não houve insurgência quanto ao montante
fixado no primeiro grau de jurisdição.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator